Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0732561-35.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANE DAMASCENO LEITE VIEIRA, BARBARA MARIA FRANCO LIRA PACIENTE: MARIANA LOPES FRANCO SUGUINO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Cristiane Damasceno Leite Vieira e outro em favor de MARIANA LOPES FRANCO SUGUINO, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que determinou o prosseguimento da ação penal em que a Paciente foi denunciada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §§ 3o e 4o c/c art. 13, caput e § 2o do Código Penal – CP (homicídio culposo majorado pela inobservância de regra técnica de profissão). Afirmam as impetrantes que a Paciente, enfermeira do Hospital Regional de Taguatinga – HRT, realizou a triagem do recém-nascido, classificando-o como de urgência, com pulseira de cor amarela, em conformidade ao protocolo vigente à época dos fatos (Sistema Manchester de Classificação). O Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco, implementado pela portaria no 564/2018, não poderia ser apontado como parâmetro, pois entrou em vigor em 24/07/2018, posteriormente aos fatos ocorridos em 23/02/2018. Defendem a ausência de negligência da Paciente – que teria realizado a correta classificação de risco, e argumentam que, mesmo classificado na cor laranja (apontada como correta pela acusação), o quadro não teria outro desfecho, pois não havia médico pediatra para o atendimento do recém-nascido. Alegam ausência de previsibilidade do resultado lesivo e de nexo causal em face da provável causa da morte do recém-nascido (doença metabólica hereditária), pela qual não poderia ser a Paciente responsabilizada, e sustentam que a acusação não teria demonstrado o liame entre a conduta e o resultado, havendo falta de justa causa para a ação penal, visto que os fatos narrados na inicial não constituiriam ilícito penal. As impetrantes apontam que a causa do não atendimento oportuno do recém-nascido reside na falta de estrutura hospitalar e sobrecarga dos servidores do sistema de saúde pública. Relatam que a Paciente informou que o hospital estava sem atendimento médico no período matutino – fator que escapa às suas atribuições – e orientou a genitora da vítima a encaminhar-se à Clínica da Família em Samambaia, local onde foi identificada a gravidade da situação e, devido a falta de equipamento hospitalar adequado, foi solicitado o retorno do recém-nascido ao HRT. No HRT, o recém-nascido foi reclassificado como prioridade máxima de cor vermelha, mas não foi de pronto atendido devido a superlotação do hospital, havendo apenas “um staff da pediatria” no plantão matutino. Apenas no plantão vespertino foi iniciado o atendimento ao recém-nascido. Solicitada vaga em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, o recém-nascido permaneceu internado no pronto-socorro aguardando leito por falta de vaga disponível na UTI da rede pública, vindo a falecer após 8 (oito) horas, a despeito das tentativas de intervenção realizadas pelos médicos diante da piora do quadro de saúde. No mais, suscitam nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão de recebimento da denúncia. Para fins de liminar, aduzem que o fumus boni juris reside no recebimento da denúncia desprovida de justa causa e de fundamentação, decorrendo o periculum in mora da necessidade de comparecimento às audiências e da qualificação e estigmatização da Paciente como ré em procedimento persecutório penal. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da ação penal n. 0712202-43.2021.8.07.0007, até o julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pelo trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, pela nulidade da decisão que recebeu a denúncia. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelas impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretendem as impetrantes a suspensão liminar e, no mérito, o trancamento da ação penal instaurada em desfavor da Paciente por suposta prática do crime de homicídio culposo de recém-nascido, consubstanciado pela negligência na triagem e incorreta classificação de risco da vítima que, por consequência, não teria recebido a devida prioridade de atendimento, vindo a óbito. É de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Dessa forma, o trancamento liminar da persecução penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, a presença de causas extintivas da punibilidade, ou ainda a presença de manifesta ilegalidade apta a fulminar todo o procedimento investigativo ou instrutório, o que não se revela de forma peremptória na presente hipótese. Conquanto revestida de plausibilidade, entende-se que a tese erigida no presente writ não se mostra suficiente per se para obstar, ao menos liminarmente, o prosseguimento da persecução penal. A avaliação do nexo entre a conduta imputada à Paciente e o resultado a ela imputado, ou questões outras, demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. Não obstante as alegações de que a classificação da vítima no risco de cor laranja em nada alteraria o resultado lesivo, em vista de não haver quadro médico, nem vaga de UTI, para possibilitar o pronto atendimento, fato é que estão presentes indícios admissíveis que apontam negligência na conduta da triagem, não cabendo nesse exame perfunctório afastar de plano o acerto ou não da classificação de risco realizada pela Paciente, nem aferir a repercussão dessa conduta no desenrolar dos fatos que culminaram com o óbito do recém-nascido. Por sua vez, o recebimento da denúncia não exige ampla fundamentação, pois trata-se de fase processual inapropriada a precipitar o mérito da ação quando o juiz não entrever quaisquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP, bastando fundamentação sucinta, como no caso dos autos em que o juiz assentou que “as teses defensivas se confundem com o mérito da causa”, razão pela qual entendeu merecerem apreciação adequada após a instrução processual. Sob outro prisma, não verifico, ao menos nessa assentada, urgência apta a justificar o deferimento liminar do pedido para suspender o trâmite da ação penal, pois não visualizo, por ora, iminência de eventual constrangimento ao direito de ir e vir da Paciente. Assim, entende-se precoce, em sede liminar, a suspensão ou o trancamento da ação penal, como pretendem as impetrantes, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator